Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714489-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 123656457), que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em desfavor de CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse por não vislumbrar prova robusta a respeito da posse alegada. A agravante, em suas razões recursais, em suma, defende que é proprietária do apartamento no 602, Bloco A, e respectiva vaga de garagem no 84, do Condomínio Bem Viver Residencial Clube, Área Especial A – QNN 34, Ceilândia – DF, devidamente registrado na matrícula no 47.198 do 6o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que firmou, em 31/08/2015, contrato de comodato com a agravada por prazo indeterminado. Assevera que informou à recorrida expressamente sua vontade de rescindir a avença que os enlaçava, por meio de cartas registradas, cujos respectivos avisos de recebimento constam anexados aos autos. Aduz que a despeito das mencionadas notificações extrajudiciais para a agravada desocupar o imóvel voluntariamente, não havendo por parte daquela qualquer manifestação tampouco a desocupação, razão pela qual busca tal ordem pela via judicial. Assim, entende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar para que seja imitida, inaudita altera pars, na posse do imóvel, pois, ao seu aviso, além do risco de sofrer sério dano em relação ao seu patrimônio, tornou a posse da agravada ilegal e injusta, e, portanto, passível de desocupação coercitiva. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 35096326 e 35096325), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, no caso vertente, de pretensão de natureza liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária e provisória da demanda, denota-se plausibilidade na presente pretensão reintegratória, pelo que reputo preenchidos os requisitos autorizadores da medida provisória de urgência vindicada pela agravante. Depreende-se dos elementos de prova colacionados aos autos, que, de fato, a recorrente é a legítima proprietária do imóvel em querela, conforme informações que despontam do documento cartorário de ID 123700326, datado de 03/05/2022. Como a propriedade encontra-se registrada em nome de pessoa jurídica – no caso, a recorrente – não há a necessidade de formação de litisconsórcio necessário no particular. O contrato de comodato de ID 123597981 aponta que o pacto ajustado entre as partes se deu por prazo indeterminado, e que a comodatária, ora agravada, deveria devolver o imóvel objeto do contrato tão logo fosse solicitada, consoante estabelecido nas cláusulas primeira e quinta do correspondente instrumento. O esbulho possessório, por sua vez, brota a partir da comprovação das notificações extrajudiciais enviadas e recebidas pela agravada, mormente da última de ID 123597992, entregue no endereço da destinatária no dia 05/04/2022, sem que o imóvel tenha sido devolvido à agravante até o presente momento. Nesse descortino, em sede de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, tenho como presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, já que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, de acordo com o contexto fático-probatório emergido dos autos de origem e à exegese do disposto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, ambos do CPC. A propósito, cabe acrescentar abalizado entendimento jurisprudencial deste Tribunal a respeito da matéria, o qual bem serve de reforço da fundamentação supradelineada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ARTIGO 561 CPC. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 3. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 5. Tendo a agravada comprovado, em um juízo de cognição sumária, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, faz jus à reintegração de posse pleiteada. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1160721, 07215622820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante todo o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reintegrar a parte recorrente na posse do imóvel acima mencionado (apartamento no 602, Bloco A, e respectiva vaga de garagem no 84, do Condomínio Bem Viver Residencial Clube, Área Especial A – QNN 34, Ceilândia – DF, devidamente registrado na matrícula no 47.198 do 6o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal), concedendo à agravada o prazo razoável de até 15 (quinze) dias para desocupá-lo, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator